Tribunal: STF
Processo: HC 267679
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Hiago Souza dos Reis apontando como ato coator acórdão do Superior Tribunal de Justiça o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.031.058/SP, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.
Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 anos, 1 mês e 17 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 713 dias-multa. (e-doc. 02, p. 62) 
Na presente impetração, sustenta-se, em síntese, a nulidade das provas obtidas, ao argumento de que a busca domiciliar teria sido realizada sem justa causa. Aduz-se, ainda, a nulidade da prisão em flagrante efetuada em desfavor da paciente.
No mérito, pleiteia-se a absolvição, por ausência de provas suficientes para a condenação ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.
Ao final, requer-se,
“a) A concessão de MEDIDA LIMINAR inaudita altera pars, para suspender a execução da pena e quaisquer ordens de prisão contra o Paciente nos autos do Processo nº 1500231-88.2021.8.26.0592, até o julgamento final do mérito deste writ, ante a flagrante ilegalidade e o risco iminente de constrangimento ilegal; 
b) No mérito, seja a presente ordem de Habeas Corpus CONCEDIDA DE OFÍCIO, superando-se eventual óbice da Súmula 691 ou alegação de unirrecorribilidade, para: 1. Reconhecer a NULIDADE da decisão que autorizou a busca e apreensão por falta de fundamentação e ausência de autos de investigação (justa causa), bem como a nulidade da execução da busca em endereço não autorizado e o uso de provas ilícitas (fotos estranhas aos autos), anulando-se o processo ab initio e absolvendo o Paciente; 
c) SUBSIDIARIAMENTE, caso não seja anulado o processo, requer-se a DESCLASSIFICAÇÃO da conduta imputada ao Paciente do crime de tráfico (art. 33 da Lei 11.343/06) para o delito de porte para uso pessoal (art. 28 da mesma Lei), em consonância com o Tema 506 do STF e a prova pericial que afasta a traficância, com a consequente remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal ou extinção da punibilidade, se for o caso.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto questionado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TUMULTO PROCESSUAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL EM PROCESSAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO  WRIT. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Em diversas ocasiões, este Tribunal reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal. A crescente quantidade de impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está prejudicando as funções constitucionais desta Corte, em detrimento da eficácia do recurso especial, o que enfraquece a delimitação de teses para trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico. 
2. A violação do princípio da unirrecorribilidade não se restringe unicamente aos casos de tramitação simultânea de recursos e habeas corpus contra o mesmo ato. À exceção da interposição conjunta de recurs o especial e extraordinário, que obedece a regramento próprio, verifica-se a ofensa ao referido princípio quando única decisão ou acórdão é impugnado por duas vias distintas, seja pelo uso da via recursal concomitantemente ao ajuizamento de ação autônoma de impugnação, seja pela impugnação do mesmo ato em duas vias autônomas diferentes, como no caso em apreço. 
3. Agravo regimental não provido.”

Anoto que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.
Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar. 
Publique-se.
Brasília, 26 de janeiro de 2026.
Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente